Tribunal: TJMT
Processo: 1013203-34.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013203-34.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE - CPF: 041.908.809-14 (ADVOGADO), TECNOSERVICE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME - CNPJ: 10.663.978/0001-97 (AGRAVANTE), JULIANO RAMOS DO NASCIMENTO - CPF: 008.678.351-33 (AGRAVANTE), CRISTIANI RAMOS DO NASCIMENTO - CPF: 706.000.581-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), LUCAS BUBA DE SIQUEIRA CAVALCANTI VERAS - CPF: 058.242.129-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO CORRESPONSÁVEL – REJEITADA – cda – erro material – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

2. No caso, conforme entendimento já firmado pelo STJ, constando o nome do sócio gerente como corresponsável tributário na Certidão de Dívida Ativa, cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135, do CTN, ainda que a ação executiva tenha sido proposta somente contra a pessoa jurídica, tendo em vista que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204, do mesmo codex c/c o art. 3º, da Lei n. 6.830/80, o que não ocorreu, motivo pelo qual também é devedor responsável pelo tributo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Tecnoservice Segurança Eletrônica Ltda. – ME e outros, que visa reformar a decisão do i. Relator que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento n. 1013203-34.2020.8.11.0041 que interpôs, para reformar a r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução fiscal que lhe move o Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, ante a necessidade de dilação probatória.

Inconformados, os agravantes sustentam que que não há presunção de confusão entre a pessoa jurídica e os sócios que a constituem, nos termos do art. 128, do CTN, de modo que não podem responder solidariamente pela execução fiscal em questão, mormente por não restar caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 135, do mesmo
códex
, cuja produção probatória fere o princípio da razoabilidade, por se tratar de prova diabólica.

Seguem sustentando, que não há título executivo em face dos sócios qualificados como corresponsáveis pelo crédito tributário descrito na CDA em questão, mesmo diante de uma suposta presunção de veracidade de que goza o aludido documento, ante a irregularidade da inscrição na dívida ativa, face a não demonstração da origem do débito.

Firme no seu propósito, alega a impossibilidade de substituição da CDA.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja reconhecida a nulidade da CDA objeto do feito executivo.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 164254675).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal em desfavor da Tecnoservice Segurança Eletrônica Ltda. – ME e outros, visando o recebimento de R$ 131.086,66 (cento e trinta e um mil e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos), oriundo de Certidão de Dívida Ativa (CDA n. 201513567).

Durante a marcha processual, os executados opuseram exceção de pré-executividade defendendo a nulidade da CDA, ante a ilegitimidade passiva dos sócios, a inexistência das hipóteses do art. 135, do CTN, a aplicação de multa confiscatória e a prescrição do crédito tributário (id. 47195987).

A douta magistrada
a quo
, rejeitou a exceção de pré-executividade, em razão da necessidade de dilação probatória (id. 47195987).

Inconformados, os executados interpuseram recurso de agravo de instrumento, alegando a nulidade da execução fiscal, pela inexistência de título executivo
em “face dos sócios qualificados”
, bem como pela falta de “
motivos e motivação do ato administrativo, consubstanciada na inexistência de qualquer ato administrativo que a fundamente, leva a nulidade de sua inscrição em dívida ativa, da CDA e também desta Execução Fiscal”.

De imediato, o i. Relator, sob o fundamento de que
“em execução fiscal, presente o nome do sócio na certidão de dívida ativa, cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do artigo 135 do Código Tributário Nacional”
, aliado ao fato de ser
“inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como coobrigado na certidão de dívida ativa, uma vez que a demonstração de inexistência de responsabilidade daquele demanda dilação probatória”
, assim como as demais questões, nos termos da súmula 393 do STJ, proferiu decisão monocrática negando provimento ao recurso (id. 140265695).

Irresignados, agora em sede de agravo interno, os a
gravantes sustentam que que não há presunção de confusão entre a pessoa jurídica e os sócios que a constituem, nos termos do art. 128, do CTN, de modo que não podem responder solidariamente pela execução fiscal em questão, mormente por não restar caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 135, do mesmo
códex
, cuja produção probatória fere o princípio da razoabilidade, por se tratar de prova diabólica.

Seguem sustentando, que não há título executivo em face dos sócios qualificados como corresponsáveis pelo crédito tributário descrito na CDA em questão, mesmo diante de uma suposta presunção de veracidade de que goza o aludido documento, ante a irregularidade da inscrição na dívida ativa, face a não demonstração da origem do débito.

Firme no seu propósito, alega a impossibilidade de substituição da CDA.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que seja reconhecida a nulidade da CDA objeto do feito executivo.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na r. decisão objurgada, a razão não assiste aos agravantes. Explica-se.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que na esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas à jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo, sendo vício evidente e de fácil percepção, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Destarte, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

Dito isso, por questão de prejudicialidade, passo a análise da questão afeta a suposta ilegitimidade passiva dos executados, ora agravantes.

Na verdade, em que pese às alegações dos recorrentes, conforme entendimento já firmado pelo c. STJ, constando o nome do sócio gerente como corresponsável tributário na Certidão de Dívida Ativa, cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135, do CTN, ainda que a ação executiva tenha sido proposta somente contra a pessoa jurídica, tendo em vista que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204, do mesmo
codex
c/c o art. 3º, da Lei n. 6.830/80.

À vista disso, gozando a CDA de presunção de legitimidade, até prova em contrário, os sócios executados também são devedores responsáveis pelo tributo.

Sendo assim, na hipótese em voga, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada, ora agravantes, requer dilação probatória, assim como o alegado erro material na CDA objeto do feito executivo, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria, qual seja, em sede de embargos à execução, na forma do art. 917, do CPC, e não por meio do incidente da exceção de pré-executividade.

É indispensável, assim, que o pedido efetuado em exceção de pré-executividade seja acompanhado de prova pré-constituída das alegações que o sustentam, uma vez que tal incidente processual, dada sua natureza, não comporta dilação probatória.

Nessa trilha, andou bem o i. Relator ao asseverar na fundamentação da r. decisão objurgada,
verbis
:

“Extrai-se dos autos que a execução fiscal é relativa a crédito tributário constituído pelo não recolhimento de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), representado pela certidão de dívida ativa nº 201513567 (Id. 47195988), em que a inicial foi protocolada no dia 9 de agosto de 2016 (Pje nº 1013004-25.2016.811.0041, Primeira Instância, Id. 1518624) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 22 de novembro do mesmo ano (Pje nº 1013004-25.2016.811.0041, Primeira Instância, Id. 4159096).

Acerca da alegada necessidade de comprovação de que o sócio agiu com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatuto, é certo que, em execução fiscal, presente o nome do sócio na certidão de dívida ativa, cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do artigo 135 do Código Tributário Nacional
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO NA ESPÉCIE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÓCIO CUJO NOME CONSTA DA CDA. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP 1.110.925/SP - TEMA 108/STJ).

1.O entendimento firmado pela Primeira Seção desta Corte, ao julgar o REsp 1.110.925/SP, mediante o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), é de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA (Tema 108/STJ).

2.Agravo interno não provido. (STJ, Primeira Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1909049/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Dje 22/9/2021).

Ademais, em virtude da presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza a certidão de dívida ativa, compete ao coobrigado comprovar a inexistência de sua responsabilidade tributária por intermédio de embargos à execução
.

“Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída”.

Logo, o ônus de demonstrar a ausência de responsabilidade tributária compete ao sócio constante da CDA, por gozar de presunção de legitimidade, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria
.

Além do mais, consoante a norma do artigo 568, inciso I do Código de Processo Civil, são sujeitos passivos na execução o devedor reconhecido como tal no título executivo, o que autoriza a execução contra aqueles que constem na Certidão de Dívida Ativa.

Desta forma, é legitimo figurar no polo passivo da execução fiscal os sócios que constam como corresponsáveis na CDA. Matéria essa pacífica no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal
, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA. ÔNUS PROBATÓRIO. REVOLVIMENTO DE PROVAS. INVIABILIDADE.

(...) 2.
De acordo com o entendimento firmado pela Egrégia Primeira Seção do STJ no julgamento dos REsp 1.104.900/ES e 1.110.925/SP, ambos pela sistemática dos recursos repetitivos, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN
.

3. A apreciação da responsabilidade do sócio, que não afastou os requisitos do art. 135 do CTN, conforme aponta o acórdão recorrido, encontra óbice no verbete sumular 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.619.662/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 18/2/2022.) (grifou-se)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. (I)LEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. ART. 135, III, DO CTN. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...) 2.
A Primeira Seção desta Corte Superior, sob o regime dos recursos repetitivos, reafirmou o entendimento esposado no acórdão recorrido, de que, se a Execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN
(REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 1º.4.2009).

3. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou não haver provas suficientes para afastar a responsabilidade do sócio.

4. Assim, acolhimento da pretensão recursal, a fim de modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, somente poderia ser realizado mediante reexame de matéria fático-probatória, sendo inviável na via eleita, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp n. 1.444.301/SE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.) (grifou-se)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CÓDIGO BUZAID NÃO CARACTERIZADA. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CABE AO SÓCIO O DEVER DE PROVAR QUE NÃO AGIU COM EXCESSO DE PODER, INFRAÇÃO A LEI OU AO CONTRATO SOCIAL EM SUA GESTÃO, QUANDO O SEU NOME CONSTA NA CDA. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: RESP 1.104.900/ES, REL. MIN. DENISE ARRUDA, DJE 1o.4.2009. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

(...) 2. A Primeira Seção desta Corte, firmada no julgamento do REsp. 1.104.900/ES, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 1o.4.2009, representativo da controvérsia, fixou a orientação de que se a execução é ajuizada apenas contra a pessoas jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA,
a ele incumbe o ônus da prova de que não ocorreu qualquer das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN.
Da mesma forma, também se consolidou no julgamento do REsp. 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 4.5.2009, submetido ao rito dos recursos repetitivos,
o entendimento de que, dada a presunção de legitimidade assegurada à CDA, impõe-se ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária.
(...) 4. Agravo Interno do Particular desprovido. (AgInt no REsp n. 1.555.204/RN, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 3/3/2020.) (grifou-se)

Na mesma linha, nesta e. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SÓCIOS QUE INTEGRAM A CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E RESPONSABILIDADE DA CDA – RECURSO PROVIDO.

Verificando que os nomes dos sócios foram incluídos na CDA como corresponsáveis e, a teor do art. 204 do CTN e do art. 3º da Lei nº 6830/80, correta a sua inclusão no polo passivo da ação de execução fiscal, presumindo-se legítimos e responsáveis pelo débito.

A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária.

(N.U 1005476-29.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 30/12/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA - ICMS - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO – REJEITADA – IMPOSTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – NÃO PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE PREVISTO PARA EFETUAÇÃO – PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL – NÃO EVIDENCIADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO DENTRO DOS 05 (CINCO) ANOS, CONTADOS DA SUA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA – DESPACHO CITATÓRIO DURANTE O LUSTRO PRESCRICIONAL – PRÉVIA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESNECESSÁRIA – PREJUDICADA A ANÁLISE DO AGRAVO INTERNO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

A decisão combatida não apresenta qualquer vício, apresentando todos os elementos essenciais, traduzindo a prestação jurisdicional pleiteada, além de fornecer o magistrado singular as razões que embasaram o seu convencimento, ficando demonstrados os motivos que ensejaram o indeferimento da postulada tutela de urgência, malgrado tenha decidido contrariamente aos interesses da recorrente.

Considerando os indícios de que crédito tributário foi constituído dentro do quinquênio legal, bem como de que não houve o decurso do prazo cinco anos entre a constituição definitiva do débito executado e o ajuizamento da ação, as evidências são de que não restaram configuradas nem a decadência e nem a prescrição, o que implica na manutenção da decisão agravada.

Não há falar em desconstituição da pessoa jurídica, para que seja possível atingir os bens dos sócios, quando estes constam na CDA, pois é possível o redirecionamento da execução fiscal proposta contra pessoa jurídica aos seus sócios, cujos nomes constem da Certidão de Dívida Ativa (CDA), como no caso dos autos, conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça em julgamento do REsp 1104900/ES (Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009).

Com a possibilidade do julgamento de mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o exame do agravo interno.

(N.U 1008773-05.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 14/10/2021)

Portanto, é inadmissível exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como coobrigado na certidão de dívida ativa, uma vez que a demonstração de inexistência de responsabilidade daquele demanda dilação probatória.

Em relação às demais questões suscitadas pelos agravantes, sobretudo acerca da certeza e exigibilidade do título executivo, estas demandam dilação probatória, cujo debate é inviável em sede de exceção de pré-executividade.

Nessa linha, dispõe o verbete nº 393 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça dispõe que:
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”
.

Como se não bastasse, o agravante deixou de juntar documento imprescindível para análise do alegado, qual seja, o processo administrativo tributário.”
(id. 140265695 – negritei)

À vista disso, acerca do tema, o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, quando for necessária a dilação probatória, à exceção de pré-executividade não pode ser utilizada, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDE. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA Nº 568/STJ. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Verificada a multiplicidade de recursos interpostos pela mesma parte litigante, impõe-se o não conhecimento daqueles que foram protocolizados posteriormente em virtude da ocorrência da preclusão consumativa.

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada quando do julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos,
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória
.
Incidência da Súmula nº 568/STJ. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.210.051/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.10.2018 – negritei e grifei).

Outrossim, a fim de que não reste qualquer sombra de dúvida, a súmula 393 do STJ elucida a questão ao dispor que
“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023